Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christian do Prado Vasconcelos Gadelha contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 108880372 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (autos n. 0708934-45.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que atribuísse ao autor as notas correspondentes às questões 33, 109 e 110 da prova objetiva do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo edital n. 01-PC/DF, de 3/12/2019, bem como procedesse à inclusão do seu nome na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso seja considerado aprovado na prova objetiva, e, por conseguinte, assegurada a sua participação nas demais fases do certame, sob pena de multa diária a ser arbitrada em juízo. Destaco o teor da decisão agravada, in verbis: Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência proposta por CHRISTIAN DO PRADO VASCONCELOS GADELHA em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo: a) a declaração da nulidade das questões de no 33, 109 e 110 da sua prova objetiva do Concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, garantindo a sua reclassificação, na forma do edital, assegurando-lhe a posse caso se classifique dentro do número de vagas ofertadas ou que vierem a ser criadas durante a validade do certame e subsidiariamente; b) caso não ocorra a concessão da tutela de urgência, seja determinada a imediata realização das fases do certame, além da sua nomeação e posse no cargo pretendido, assegurando-lhe a sua progressão e posicionamento na carreira nas mesmas condições dos outros concorrentes aprovados, convocados e que iniciaram o curso de formação na data prevista no edital, retroagindo os seus direitos à data da propositura da lide. Narra o autor, a sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa a aplicação de prova objetiva contendo 120 (cento e vinte) questões e obteve 62,45 pontos. Além disso, consigna que a pontuação para avançar no certame seria de 64 pontos. Entretanto, alega incorreções nas questões de no 33, 109 e 110, se somadas à sua nota inicial resultaria no escore de 68,12 pontos, acima da nota de corte. Sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta, principalmente a questão objeto desta lide. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Faz considerações sobre a Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece as normas gerais para a realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que a aludida lei veda o uso de questões com duplicidade de interpretação, pena de nulidade. Ainda registra julgados do col. STJ e do col. STF para alicerçar a sua tese. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Assim sendo, tenciona as anulações das questões de no 33, 109 e 110 da sua prova objetiva. Da mesma forma, assenta que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao réu a atribuição de nota correspondente às questões objetadas, a sua inclusão na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da correção seja considerado aprovado, e a sua conseguinte participação nas outras etapas do concurso, pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada (Id 31746393, pp. 1-13). Em contrarrazões o apelado Distrito Federal pugnou pelo não provimento do recurso (Id 32398153, pp.1-3). O prazo para oferecimento de contrarrazões decorreu sem manifestação da parte agravada Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Id 32655487). O juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF informa que os autos foram sentenciados na origem, encaminhando cópia da sentença (Id 33013630, pp.1-2 e 33013631, pp.1-16). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Conforme informando pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF e, em consulta ao sistema informatizado, verifico que em 23/2/2022 (Id 116606592 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito no processo de referência (autos n 0708934-45.2021.8.07.0018). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ressalto que a parte agravante interpôs recurso de apelação conforme Id 119450824. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)